Tribunal: TJPA
Processo: 0809858-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809858-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS GARBIN DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato majorado (art. 171, §2º-A e §4º, c/c art. 71, do CP). Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Condições pessoais favoráveis. Pretensão de substituição por medidas cautelares diversas. Inexistência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ CARLOS GARBIN DA SILVA, denunciado pela prática de múltiplos crimes de estelionato qualificado, em concurso de agentes, e em continuidade delitiva, supostamente cometidos contra diversas vítimas, mediante fraude na venda de colchões ortopédicos no município de Castanhal/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A impetração sustenta:

(i) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, com violação ao art. 93, IX, da CF;

(ii) inexistência de risco real à ordem pública ou à aplicação da lei penal;

(iii) desnecessidade da medida extrema diante da existência de condições pessoais favoráveis;

(iv) desproporcionalidade da prisão em razão do tempo de expedição e não cumprimento do mandado;

(v) pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos imputados, no modus operandi reiterado e no risco de reiteração delitiva, considerando relatos de vítimas, indícios de autoria e elementos colhidos em investigação.

5. O Juízo processante destacou a existência de diversas ocorrências com padrão semelhante de atuação, inclusive com possível continuidade de práticas delituosas após os fatos narrados na denúncia.

6. As condições pessoais favoráveis não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Diante da existência de indícios suficientes de autoria e da necessidade de garantir a ordem pública, não há constrangimento ilegal a ser reparado.

8. Conforme entendimento do STJ “(...) a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)” (AgRg no HC 849.475/MS, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/02/2024, D Je 23/02/2024) e, “(...) a decretação da prisão preventiva logo após o descobrimento dos fatos criminosos afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ressaltando-se que os fundamentos da prisão supramencionados justificam a subsistência da situação de risco” (AgRg no HC n. 852.099/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

9. Não demonstrada a inadequação da medida constritiva, tampouco a suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes os pressupostos legais. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige demonstração de adequação e suficiência, o que não se verifica na hipótese.

–––

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319; CP, art. 171, §2º-A, §4º, c/c art. 71.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 11 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JOSE CARLOS GARBIN DA SILVA, contra ato do douto Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, nos autos do Processo nº 0800498-85.2022.8.14.0015.

Consta da impetração, que a prisão foi representada em 23 de dezembro de 2021, nos autos do processo nº 0806911-51.2021.8.14.0015, posteriormente convertido na ação penal nº 0800498-85.2022.8.14.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Esclarece que segundo a denúncia, o paciente teria se associado a Felipe Policarpo dos Santos Campos e a um terceiro não identificado, com o suposto objetivo de praticar crimes de estelionato por meio de contatos telefônicos, redes sociais e anúncios fraudulentos.

Aduz que, a decisão que decretou a prisão preventiva de José Carlos Garbin da Silva carece de fundamentação concreta, violando os princípios da legalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e da proporcionalidade.

Alega que, a invocação genérica de risco à ordem pública, sem demonstração de como a liberdade do paciente representaria ameaça concreta à coletividade, não justifica a prisão.

Afirma que, o risco à aplicação da lei penal, utilizado como argumento para a decretação da prisão preventiva, não encontra respaldo nas provas do processo.

Ressalta que, a decretação da prisão sem prova cabal de sua necessidade afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e o da proporcionalidade, previsto no art. 282, II, do CPP.

José Carlos possui residência fixa e ocupação lícita, não representando ameaça à ordem pública ou à instrução criminal.

Assevera que a manutenção de mandado de prisão em aberto, sem que o Estado tenha promovido sua execução por longo período, demonstra a desnecessidade da medida.

Argumenta que a imposição da prisão preventiva deve ser subsidiária (art. 282, §6º), e só se justifica se restar comprovado que nenhuma das alternativas é suficiente, o que não aconteceu no caso em apreço.

Dessa maneira, requer “a concessão liminar da presente ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, a fim de revogar imediatamente o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, mediante expedição de salvo-conduto; Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da medida restritiva, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, considerando os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação; Ao final, o deferimento definitivo da ordem, tornando sem efeito o mandado de prisão preventiva expedido nos autos da ação penal nº 0800498-85.2022.8.14.0015, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade.”

Na data de 23/05/2025, indeferi a liminar pleiteada, momento em que solicitei informações a autoridade coatora.

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 26/05/2025, através do Ofício n° 072/2025- GJ, que esclareceu:

“(...) O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de FELIPE POLICARPO DOS SANTOS CAMPOS e JOSÉ CARLOS GARBIN DA SILVA em 07/03/2022 (ID 53082122).

É narrado na denúncia:

Conforme consta nos presentes autos, nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2021, os denunciados FELIPE POLICARPO DOS SANTOS CAMPOS e JOSÉ CARLOS GARBIN DA SILVA, em concurso com outro indivíduo de prenome Marcos, ainda não identificado, se associaram com estabilidade e permanência para perfazerem crimes de estelionato neste município. Extrai-se que no mês de junho de 2021 os denunciados contactaram o Sr. RAIMUNDO NONATO SOARES, conceituado radialista neste município, que possui programa de rádio com elevada audiência diária, e informaram que eram representantes da empresa Ortomaxx e que tinham pretensão de montar uma fábrica na região. Nessa ocasião celebraram contrato de 06 (seis) meses para realização de propaganda no referido programa, tendo FELIPE POLICARPO assinado o referido instrumento contratual e JOSÉ CARLOS GARBIN passado a realizar comerciais no programa de rádio, oportunidades em que afirmava aos ouvintes que estavam vendendo colchões ortopédicos, indicados para pessoas que possuíam problemas de coluna. Registra-se que os denunciados somente pagaram o valor correspondente ao primeiro mês de propaganda objeto do contrato supracitado (ID 48647784 - Pág. 15). Diante da propaganda supranarrada, considerando uma presumida veracidade e credibilidade vez que noticiado no aludido programa de rádio, vários ouvintes/ofendidos passaram a entrar em contato, através do numeral (91)98916-6636 (91)98054-2202 veiculados pelo referido meio de comunicação, com os denunciados a fim de adquirir o colchão ortopédico, seja por meio de mensagens instantâneas via whatsapp ou por meio de ligação telefônica, sendo marcado data e hora para que os acusados comparecessem à residência das vítimas e realizassem a venda do produto, conforme se expõe a seguir: No dia 02/06/2021, os denunciados se dirigiram ao estabelecimento comercial da vítima ZILDA RAMOS DO CARMO, de 68 (sessenta e oito) anos de idade, onde apresentaram uma maquete do aludido colchão, bem como informaram que custava R$2.000,00 (dois mil reais), mas, após negociação, reduziram para o valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), tendo a vítima pagado o valor de R$700.00 (setecentos reais) em espécie e a quantia de R$1.000.00 (um mil reais) no cartão de crédito em uma única parcela. Salienta-se que os denunciados prometeram que entregariam no prazo de 30 (trinta) dias, porém, o colchão nunca foi entregue. No mês de setembro de 2021, após a vítima ZILDA entrar em contato exigindo a entrega do produto ou a devolução do dinheiro, o denunciado FELIPE POLICARPO emitiu um cheque sem fundos no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), porém, diante do retorno deste, o referido denunciado pagou a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), afirmando que devolveria posteriormente o valor restante de R$1.000,00 (um mil reais), contudo, isto nunca ocorreu. Em 05/06/2021, os

denunciados foram à residência da vítima ELZILENE DO CARMO NASCIMENTO, de 63 (sessenta e três) anos de idade, e realizaram a venda do colchão pelo valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), sendo entregue posteriormente à vítima colchão diverso do que havia sido informado, motivo pelo qual a ofendida solicitou a devolução de seu dinheiro, o que não ocorreu. No dia 08/07/2021, os denunciados foram a residência da vítima MICHAEL CESAR DE MAGALHAES e realizaram a venda do colchão pelo valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), informaram o prazo de 30 (trinta) dias para entrega, o que não fora cumprido, passando a vítima a exigir a entrega do bem ou o estorno, não obtendo êxito em nenhum dos fins e os denunciados se restringiam a dar justificativas vagas e imprecisas, além de afirmarem que poderia comunicar o fato as autoridades competentes visto que "não daria em nada" (textuais) Em 23/07/2021, os denunciados se dirigiram à residência da vítima CARMELINA PEDREIRA DO NASCIMENTO onde apresentaram uma maquete do aludido colchão, bem como informaram que custava R$1.990 (um mil e novecentos e noventa reais), mas, após negociação, reduziram para o valor de R$1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais), tendo a vítima efetuado o pagamento via cartão de débito. Os acusados deram o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do bem, o que não ocorrera, motivo pelo qual a vítima contatou os denunciados para que realizassem a entrega ou devolvessem a quantia paga, tendo FELIPE POLICARPO dado a ofendida um cheque no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo constatado posteriormente a insuficiente provisão de fundos deste. Do mesmo modo, em 27/07/2021, os denunciados venderam a vítima EDINALDO VICENTE DE BRITO um colchão pela quantia de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) através de cartão de crédito, deram o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, porém, o colchão nunca foi entregue. Em 04/08/2021, os denunciados venderam à vítima ALUIZIO RIBEIRO DOS SANTOS, de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, na residência deste, um colchão pelo valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), parcelado em dez vezes no cartão de crédito, bem como afirmaram que entregariam o bem no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o que não ocorrera. No dia 07/08/2021, os acusados foram à casa da vítima MANOEL MAURÍCIO SOUZA ARAÚJO, levaram uma amostra do colchão e venderam um colchão pelo valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), parcelado em dez vezes no cartão de crédito, bem como afirmaram que entregariam o bem no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, porém, o colchão nunca foi entregue. Diante disso, o ofendido entrou em contato com os acusados exigindo a entrega do produto ou a devolução do montante pago, tendo FELIPE POLICARPO asseverado que estornaria o valor, entretanto nunca realizou. A vítima ainda foi ao local indicado pelos denunciados. Ainda no dia 07/08/2021, os denunciados venderam a vítima JAFFERSON IVAN ANDRADE DE OLIVEIRA um colchão pela quantia de R$990,00 (novecentos e noventa reais), dando o prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias, porém, o colchão nunca foi entregue. No dia 11/08/2021 os denunciados foram a loja em que a vítima EDINHO TAVARES LAMEIRA trabalhava e levaram uma amostra do colchão, ocasião em que convenceram a vítima a adquirir o bem, tendo esta pagado o valor de R$900,00 (novecentos reais), através do cartão de crédito de sua esposa, parcelado em dez vezes. Os denunciados deram o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do colchão, o qual nunca foi entregue. No dia 13/08/2021, os acusados foram à casa da vítima OLIVAR FERREIRA DA SILVA, de 64 (sessenta e quatro) anos, levaram uma amostra e venderam um colchão pelo valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), tendo a vítima pagado R$330,00 (trezentos e trinta reais) e parcelado o valor restante no cartão de crédito. Os denunciados afirmaram que entregariam o bem no prazo de 30 (trinta) dias, porém, o colchão nunca foi entregue. Desta feita, a vítima informou o fato ao PROCON, onde fora designada audiência extrajudicial para solucionar o litigio, todavia, os acusados não compareceram. Em 21/08/2021, os denunciados se dirigiram à residência da vítima MARIA DO NASCIMENTO LIMA, de 68 (sessenta e oito) anos, onde venderam a esta um colchão por R$990,00 (novecentos e noventa reais), e informaram que a entrega se daria em 45 (quarenta e cinco) dias, o que nunca aconteceu e os acusados não mais atenderam as ligações da ofendida. Com igual modus operandi, os denunciados foram à residência da vítima DEIZE SOARES PEREIRA e venderam um colchão por R$1.000,00 (um1 mil reais), dando o prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias, o que não ocorreu, mesmo a ofendida por diversas vezes contatar os acusados e exigir a entrega do produto. Procederam da mesma forma com a vítima MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA ARAÚJO, de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, que adquiriu um colchão pela quantia R$990,00 (novecentos e noventa reais), sob a promessa de entregarem o colchão em 10 (dez) dias, o que nunca aconteceu. Em 17/09/2021, os denunciados, no veículo VW/Fox 1.0 Bluem, placa OTD_656, se dirigiram a residência da vitima MAURÍCIO DE ALMEIDA DOS SANTOS, de 63 (sessenta e três anos) de idade, e venderam um colchão por R$990,00 (novecentos e noventa reais), sendo o pagamento realizado via cartão de credito de sua esposa. Os acusados deram o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do bem. Consigna-se que, após os denunciados sumirem e diante de tantas reclamações, a testemunha RAIMUNDO NONATO SOARES comunicou em seu programa que todos haviam sido vítimas de um possível golpe e orientou que todas as pessoas lesadas procurassem as autoridades competentes. Diante da comunicação em massa foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos delituosos, tendo as vítimas relatado a concorrência do indivíduo de alcunha "Marcos" nas empreitadas criminosas, bem como reconheceram, sem hesitação, o denunciado JOSÉ CARLOS GARBIN como um dos autores dos delitos em comento. Da mesma forma, todas as vítimas relatam que após as respectivas vendas de colchoes, os denunciados continuavam mantendo-as em erro, vez que relatavam diversas justificativas para não ter sido realizada a entrega do colchão e pediam mais prazo para realizarem, o que era acatado pelos ofendidos, que ao fim não receberam o bem adquirido e não conseguiram mais contato com os acusados, conforme prints em anexo. Restou constatado ainda a semelhança da assinatura de FELIPE POLICARPO constante na base de dados RENACH com as assinaturas dos documentos apresentados pelas vítimas, bem como que o numeral utilizado (91)98916-6636 e a chave de PIX de JOSE CARLOS GARBIN, na instituição Mercado Pago. Ao se verificar a naturalidade de JOSE CARLOS GARBIN e proceder averiguações junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o Delegado constatou a existência de vários processos em desfavor do referido denunciado, nos quais as pessoas lesadas pleiteavam ressarcimento de golpes aplicados por JOSE CARLOS GARBIN, seja pela emissão de cheques com insuficiência de fundos ou outros meios fraudulentos. No banco de dados da Polícia Civil do Para foi constatado a existência do inquérito policial n 00404/2020.100235-0, instaurado na Delegacia de Outeiro/PA para apurar o crime de estelionato. Através do PJe do TJPA foi verificado a existência de várias ações cíveis em desfavor de FELIPE POLICARPO e JOSE CARLOS GARBIN, nas quais, em sua maioria, os autores buscam o ressarcimento por fraudes realizadas pelos denunciados. Restou apurado ainda que JOSE CARLOS GARBIN também realizava vários crimes de estelionato no município de Belém/PA através da falsa

promessa de confecção de moveis planejados, o que foi inclusive assunto de telejornal, onde vítimas narraram as práticas delitivas. Além disso, após os fatos delituosos em apreço, já em 20/11/2021. JOSE CARLOS GARBIN estava anunciando em seu perfil na rede social facebook a venda de colchoes estampando a marca "Colchoaria Garbin", sendo elucidado que o acusado supramencionado troca constantemente de nome fantasia para continuar praticando atividades ilícitas como as ora denunciadas.

Insta salientar que, embora tenham sido empreendidas as diligências possíveis, os denunciados não foram localizados para serem intimados a prestar depoimento, porém, encontram-se qualificados indiretamente nos autos”.

O Juízo de Castanhal recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias (ID 54263378).

FELIPE foi citado, conforme a certidão do OJ em 07/05/2022 (ID 60413357).

Foi juntado aos autos o mandado de citação infrutífero de JOSE CARLOS em 01/06/2022 (ID 63878561).

Foi juntado o mandado de prisão de JOSE CARLOS e FELIPE (ID 122622052 - Pag. 1 até ID 122622059 - Pag. 1).

O Juízo nomeou a Defensoria Pública para representar o denunciado FELIPE. Na oportunidade, deferiu o pedido de habilitação com procuração da advogada SANDRA, como patrona de JOSE CARLOS (ID 142345852).

A defesa do denunciado JOSÉ CARLOS juntou aos autos a petição de explicação (ID 142575694).

A defesa de FELIPE apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO em 08/05/2025 (ID 142652819). (...)”

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JOSE CARLOS GARBIN DA SILVA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de fundamentos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade em relação a manutenção de mandado de prisão em aberto, sem que o Estado tenha promovido sua execução por longo período, demonstra a desnecessidade da medida.

Esclarece que possui predicados subjetivos favoráveis e, consequentemente, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

In casu, conforme informado pelo Magistrado a quo, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 171, §2º-A e §4º (7X), na forma do Art. 71, ambos do CP, tendo aplicado diversos golpes em desfavor de ao menos 07 (sete) pessoas na cidade de Castanhal/Pa.

O réu e seu comparsa se faziam passar por vendedores de colchões ortopédicos, anunciavam o produto em rádio veiculada naquele município, bem como iam de residência em residência levando amostra da qualidade do produto e para receber os valores, mediante promessa de entrega no prazo de 30/45 dias.

Assim, passados os dias da entrega, as vítimas não recebiam o produto, sendo lesionadas em seu patrimônio. Os ofendidos reclamavam o não recebimento dos colchões e pediam a devolução dos valores já pagos, porém uns não receberam e outros receberam apenas uma parte dos valores quitados.

Pois bem.

Do decreto preventivo, observo que Magistrado a quo fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) Decido.

Relatam os autos que há fortes indícios de que os representados estão praticando golpes financeiros contra idosos, por meio de informações enganosas. Várias são as vítimas relatadas no procedimento policial. Há, ainda, o relato de que, sob o pretexto de vender colchões, eles vêm obtendo vantagens financeiras sem a devida contraprestação, o que caracterizaria prática do crime de estelionato.

Já há farto material testemunhal coletado.

No cerne, a Autoridade Policial, ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa e o risco da persecução penal, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal.

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas, os quais não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes da autoria.

Com relação ao periculum libertatis, a flagrante possibilidade de reiteração criminosa, diante das várias ocorrências pretéritas, demonstra a necessidade de garantia da ordem pública. Há relato, inclusive, de que já há novos anúncios de venda de colchões publicados pelos representados no mês de novembro deste ano.

Dessa maneira, a medida constritiva de liberdade visa reprimir a ocorrência de novos crimes pelos agentes, pois ficou demonstrado que eles em liberdade voltarão a delinquir e a qualquer momento poderão praticar novos crimes mesma espécie.

“A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessi-dade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

Diante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a liberdade dos representados causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública, em especial pelo desrespeito às decisões judiciais.

Acrescento que, diante das várias ocorrências relatadas, constato que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP não se mostram suficientes.

Por todo o exposto, para garantia da ordem publica, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS GARBIN DA SILVA e FELIPE POLICARPO DOS SANTOS CAMPOS. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia, conforme art. 121, caput, c/c § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

2. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, justificando a medida pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi do crime.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, I e II; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024.

(AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do modus operandi perpetrado pelo paciente e seu comparsa, que podem vir a delinquir uma vez que há informações de que já haviam realizado golpes nos municípios de Belém e Outeiro.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, é cabível o julgamento monocrático do habeas corpus pelo relator, quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência desta Corte.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

3. A decisão monocrática impugnada, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, ampliou a fundamentação originária da prisão preventiva ao fazer referência à gravidade concreta da conduta e ao expressivo montante dos valores envolvidos, aspectos que não constavam, com igual extensão, na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Todavia, tal complementação não compromete a validade da decisão, tampouco resulta em constrangimento ilegal. Isso porque o fundamento essencial da prisão preventiva - o risco de reiteração delitiva - já havia sido devidamente destacado na instância de origem, com base no modus operandi reiterado e habitualidade da conduta.

4. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada em dados concretos, que evidenciam habitualidade da conduta delitiva, prejuízo a múltiplas vítimas e risco de reiteração criminosa. Segundo consta, o agravante, no exercício da atividade de corretor de imóveis, teria praticado sucessivos delitos patrimoniais com o mesmo padrão de atuação, em prejuízo de diversas vítimas. Esse cenário revela a presença de elementos concretos suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

5. A tese de desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual regime de cumprimento de pena não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.000.392/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto a aventada ausência de contemporaneidade em relação a manutenção de mandado de prisão em aberto, sem que o Estado tenha promovido sua execução por longo período, demonstrando a desnecessidade da medida, não merece guarida.

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão preventiva é verificada de acordo com a necessidade no momento de sua decretação, bem como pelo fato de que a sua decretação após o descobrimento dos fatos criminosos repele a referida alegação. Vejamos:

“(...) a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)” (AgRg no HC 849.475/MS, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/02/2024, D Je 23/02/2024).

“(...) a decretação da prisão preventiva logo após o descobrimento dos fatos criminosos afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ressaltando-se que os fundamentos da prisão supramencionados justificam a subsistência da situação de risco” (AgRg no HC n. 852.099/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Assim, verificado que o paciente poderá vir a reincidir na conduta delitiva, subsistindo, portanto, situação de risco, afasto a alegação de ausência de contemporaneidade.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder a paciente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido: “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025